Tribunal: STF
Processo: Rcl 54170
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Neri Dorneles Schimitz alega descumprimento à decisão proferida por este Tribunal nos autos do ARE 1.368.225, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 (Tema 1.209) . 



    Afirma discutir-se, na origem (Processo n. 5016208-96.2018.4.04.7112) acerca do reconhecimento da atividade de vigia como especial, em razão da exposição ao perigo.



    Narra ter a autoridade reclamada, a despeito da similitude de temas, recusado-se a suspender a tramitação do feito de origem, consoante determinação exarada por esta Corte.



    Pede, nesta via reclamatória, que seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do Tema 1.209 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores à prolação da decisão alegadamente vulnerada.



    É o relatório.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A decisão alegadamente violada, ao tempo em reconheceu a repercussão geral do tema posto em discussão nos autos do ARE 1.368.225, determinou a suspensão nacional dos feitos que tratem da possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019.



    A decisão reclamada, por sua vez, encontra-se assim fundamentada:



    Quanto ao pedido subsidiário, de suspensão do feito em razão da pendência do julgamento do Tema 1209 pelo STF, o recurso não deve ser conhecido. 



    Veja-se que não há nos autos qualquer pedido de concessão de aposentadoria especial, tampouco houve discussão acerca do tema no acórdão combatido, tratando-se de inovação recursal, veiculada somente no presente pedido e uniformização. 



    Com efeito, o exame do pedido declinado pela parte na petição inicial do feito de origem revela que sua pretensão circunscreve-se à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos em que trabalhou sujeito a condições especiais.



    O sobrestamento de feitos, por se tratar de medida excepcional, deve ser compreendido mediante a análise estrita dos termos em que formulado.



    Nessa linha, entendo que a controvérsia constitucional posta em debate nos autos do ARE 1.368.225 não guarda similitude com o caso concreto a que se refere esta reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator